Tribunal: TJES
Processo: 5007573-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007573-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANA BATISTA SOELLA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por
ADRIANA BAPTISTA SOELLA
, que deferiu a tutela de urgência para “determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento prescrito a autora (na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento”.

Na sessão pretérita, a nobre relatora, após rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum estadual, negou provimento ao recurso, por entender que “a recorrida logrou êxito em demonstrar a presença de tais requisitos para fornecimento do fármaco objeto da lide (Paliperidona 100mg e 150mg combinados) registrado na ANVISA, pois, além de não possuir condições financeiras para comprá-lo (id. 16087308 de origem), nota-se que foram acostados Laudos Médicos/Formulário (id. 16087307 de origem) atestando não só a imprescindibilidade do remédio para tratamento da patologia da Recorrida (Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante – CID10: F20), como também que os demais medicamentos existentes no SUS não surtiram eficácia a ela”.

Na ocasião, o voto prolatado pela nobre relatora foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara. Após, solicitei vista dos autos.

De início, concordo com a culta relatora quanto à rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, principalmente tendo em vista que a obrigatoriedade da inclusão da União nas demandas que versem sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça, matéria submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1.366.243 (Tema 1.234, da repercussão geral, Rel. Ministro LUIZ FUX), o que resultou no afastamento do efeito vinculante sobre a interpretação da conclusão do julgamento do Tema 793, da repercussão geral do STF, segundo a qual a União deveria integrar o polo passivo daquelas ações. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva
ad causam
da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793. 3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem. (Rcl 54478 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022)

Ultrapassado o ponto, observa-se que o pedido articulado na inicial encontra-se amparado em laudos médicos subscritos por um único profissional da rede privada de atendimento, nos quais não foram elencados motivos concretos para a falta de resposta aos fármacos disponibilizados pelo SUS, havendo tão somente menção genérica neste sentido (Id nº 16087307, do processo de referência).

Por outro lado, verifica-se que em abril de 2013, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC emitiu relatório relativo à droga almejada pela autora – palmitato de paliperidona – para o tratamento de esquizofrenia
1
.

De acordo com o referido estudo, a comissão recomendou a não incorporação daquele medicamento ao SUS, diante da atestada suficiência dos demais fármacos revelam-se suficientes para o tratamento da doença, nos seguintes termos:

[...]

Ainda que se considerasse a proposta do demandante de incorporação do PP para os pacientes com dificuldade de adesão à ziprasidona, olanzapina ou quetiapina, o uso da paliperidona não faria sentido, visto que, de acordo com o PCDT vigente (2002), estes pacientes já teriam falhado à risperidona, e portanto, falhariam também à PP, seu principal metabólito ativo.

Além disso, não ficou claro se foi considerado como requisito de inclusão nos estudos a condição de ser paciente não aderente a tratamento oral, grupo especial de pacientes ao qual seria endereçado este medicamento, caso fosse ele incorporado no SUS.

Atualmente é consenso entre os especialistas que a adesão é fator central na prescrição psiquiátrica e que esta deve ser amplamente negociada entre o médico e o paciente. Os motivos pelos quais o paciente não adere ao tratamento vão além da forma farmacêutica empregada; estão preferencialmente relacionados à eficácia e aos eventos adversos.

Ao optar por uma forma injetável outros fatores devem ser levados em conta; como o risco de eventos adversos com medicamentos injetáveis de deposição (dificuldade em suspender abruptamente o uso do medicamento em caso de ocorrência de um evento adverso grave), as preferências do usuário em relação à forma de administração (injeções frequentes e regulares) e a organização do serviço de atenção à saúde dos pacientes com esquizofrenia.

Por fim, considerou-se que o arsenal medicamentoso atualmente disponibilizado no SUS é suficiente para atender às necessidades dos portadores da doença, devendo os esforços do sistema se concentrar na oferta de práticas que garantam o atendimento integral em saúde mental, promovam o melhor conhecimento e aceitação da doença entre pacientes e familiares e favoreçam a adesão aos tratamentos e a maximização dos resultados.

[...]

Registro que o raciocínio aqui delineado não objetiva adentrar na análise da utilização do medicamento adequado a paciente, porquanto defeso ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, de alçada exclusiva do médico responsável pelo tratamento, mas sim objetiva fundamentar a exigência de uma relevante justificativa técnica para indicação de medicação não padronizada, o que não se verifica minimamente no caso dos autos.

Isto é, se o laudo não descreve de maneira minudente e fundamentada a dosagem e os tratamentos já realizados pelo postulante, não resta comprovada a real necessidade dos medicamentos pleiteados, exigindo-se a constatação anterior quanto à possibilidade de substituição dos mesmos por fórmulas disponíveis na rede pública de saúde como alternativa terapêutica para o tratamento da moléstia que acomete a requerente.

Tenho que diante da existência de remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público para a patologia da recorrida, esses devem ser priorizados, não sendo devido impor aos réus o custeio de medicação não padronizada quando não demonstrada a inadequação dos fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde.

Inclusive, saliento que, especificamente em relação ao medicamento requerido pela impetrante, na Nota Técnica 89170, do Conselho Nacional de Justiça
2
, consta o seguinte:

[...]

A prescrição de palmitato de paliperidona para o caso em tela alicerça-se nas ideias de que:

1-medicamentos injetáveis mensais aumentam a adesão ao tratamento quando comparados a medicamentos de uso diário e

2-palmitato de paliperidona é um antipsicótico tão ou mais eficaz que os demais antipsicóticos disponíveis no SUS.

São, contudo, pressupostos incertos. Primeiramente, a adesão a medicamentos deve-se à combinação de fatores associados ao paciente, ao ambiente e à medicação prescrita. Ou seja, tempo de doença e severidade dos sintomas, bem como fatores sociodemográficos e a impressão do paciente acerca da eficácia do medicamento são determinantes na adesão. Adesão, portanto, não se limita a formulação da medicação prescrita. Ademais, trata-se de um medicamento de custo elevado que, quando prescrito apenas a pacientes com baixa adesão ao tratamento, apresenta impacto orçamentário estimado, em cinco anos, de R$ 5.926.779,14.

[...]

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Esquizofrenia, publicado pelo Ministério da Saúde, utilizam-se medicamentos antipsicóticos como tratamento de primeira linha para esquizofrenia. Há, atualmente, múltiplos fármacos antipsicóticos disponíveis pelo SUS. Mais precisamente, haloperidol, clorpromazina, decanoato de haloperidol, risperidona, quetiapina, ziprasidona, olanzapina e clozapina. Diretrizes nacional e internacionais indicam que todos os antipsicoticos, com excecao de clozapina, podem ser utilizados no tratamento inicial de esquizofrenia, sem ordem de preferência (5–7). Em caso de falha terapêutica, recomendam uma segunda tentativa com algum outro antipsicotico. Diante da refratariedade há pelo menos dois medicamentos, bem como risco alto de suicídio ou de discinesia tardia, sugerem clozapina.

[...]

Por fim, identifico a existência da Nota Técnica nº 116/2012, de lavra do Ministério da Saúde, em que foi registrada que o medicamento pretendido pela autora além de não oferecer vantagem em relação àqueles fornecidos pelo SUS, também não está disponível e outros países com política pública semelhante à brasileira, nos seguintes moldes:

[...]

Para a análise dessa questão, foram considerados os Países que têm sistemas públicos de saúde semelhantes ao do Brasil, ou seja, universais, como no caso do Canadá13, que não recomenda este medicamento devido os ensaios clínicos apresentados serem inadequados para avaliar a eficácia e segurança da paliperidona em relação a outros agentes antipsicóticos14, também pelo fato da equivalência dose ser mais caras que os medicamentos risperidona*, quetiapina* e olanzapina*. Esse país analisou a incorporação da paliperidona, e NÃO RECOMENDOU a incorporação do mesmo em seu sistema público de saúde.

[...]

Os referidos elementos demonstram a existência de medicamentos na lista do SUS com o mesmo princípio ativo e de eficácia similar para o tratamento da doença que atinge a parte autora.

Em sendo assim, como a requerente, neste momento processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ineficácia do tratamento farmacêutico dispensado pelo poder público, com a devida vênia, entendo que ela não faz jus ao medicamento que não consta nas listas dos medicamentos padronizados pelo SUS.

Por todo o exposto, rogando
venia
aos eminentes Desembargadores que entenderam de maneira diversa,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pleito de tutela de urgência formulado na inicial.

É, respeitosamente, como voto.

1
Disponível em http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Incorporados/PalminatodePaliperidona-final.pdf

2
Disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:89170:1660666576:96035bc3af79baacc1a00f0fd9bcff8c2ff42d5705937d2a58fb464934984f7e

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 16485774 de origem) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ADRIANA BAPTISTA SOELLA
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para
“
determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento prescrito a autora (na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento”.

O Recorrente suscita a Incompetência da Justiça Estadual, pois, considerando que o medicamento pleiteado não se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS, compete a Justiça Federal processar e julgar a demanda de origem, daí a nulidade da Decisão recorrida.

Alega também que “
não foram comprovados os requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante que ensejou o Tema 16 (pois foi decidida recurso repetitivo) e pela Lei Estadual nº 10.987/2019
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida.

Decisão (id. 3306234), indeferindo o efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4008852).

Expendido esse sucinto relato, passo ao exame das matérias aduzidas no presente recurso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

No entender do Recorrente, compete a Justiça Federal processar e julgar a demanda de origem, eis que se pretende o fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS.

A propósito da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, com amparo no que deliberado no
Tema 793, de Repercussão Geral
, adotou a compreensão de que “
a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:

a)

tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

b)

no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

c)

medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral
; e

d)

em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente
.”

(
STF
- RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

N
ada obstante,
a questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versem sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça
, porquanto a matéria foi submetida à sistemática da
Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX)
, o que acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes,
in litteris:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793
.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem.

(
STF
- Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 21-11-2022

PUBLIC 22-11-2022)

Atrelado a isso, cabe pontuar que a
Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito do
Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS
, deliberou no sentido de que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”. Tal Incidente foi deflagrado “
em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (
STJ
- IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

In casu,
nota-se que a Recorrida, por ser portadora de Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante (CID10: F20), propôs a demanda de origem para fornecimento do medicamento Paliperidona 100mg e 150mg combinados, que, a despeito de registrado na ANVISA, ainda não se encontra padronizado no SUS.

Diante do delineado quadro no que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizados pelos Tribunais Superiores.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em destaque.

MÉRITO

De acordo com a orientação pacificada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp nº 1657156
, submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 106)
, restou fixada a tese de que “
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.

(STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Na espécie, demonstram-se desnecessárias maiores digressões para evidenciar que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a presença de tais requisitos para fornecimento do fármaco objeto da lide (Paliperidona 100mg e 150mg combinados) registrado na ANVISA, pois, além de não possuir condições financeiras para comprá-lo (id. 16087308 de origem), nota-se que foram acostados Laudos Médicos/Formulário (id. 16087307 de origem) atestando não só a imprescindibilidade do remédio para tratamento da patologia da Recorrida (Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante – CID10: F20), como também que os demais medicamentos existentes no SUS não surtiram eficácia a ela.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA A SER REAPRECIADA NO TEMA 1.234 (REPERCUSSÃO GERAL). RETIRADA DA EFICÁCIA VINCULANTE DO QUE DELIBERADO NO TEMA 793. ABSTENÇÃO DE DECLINAÇÃO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL IMPOSTA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP Nº 1657156 (REPETITIVO). DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual

I.I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, com amparo no que deliberado no Tema 793, de Repercussão Geral, adotou a compreensão de que “
a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes: a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.”
(STF - RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

I.II.
A questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versam sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça, porquanto a matéria foi submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, então Presidente, posteriormente distribuído ao Ministro GILMAR MENDES), o que acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes (
ex vi
STF - Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 21-11-2022

PUBLIC 22-11-2022).

I.III.
A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”. Tal Incidente foi deflagrado “
em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (STJ - IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

I.IV.

In casu,
nota-se que a Recorrida, por ser portadora de Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante (CID10: F20), propôs a demanda de origem para fornecimento do medicamento Paliperidona 100mg e 150mg combinados, que, a despeito de registrado na ANVISA, ainda não se encontra padronizado no SUS. Diante do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizado pelos Tribunais Superiores.

I.V. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
De acordo com a orientação pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 106), restou fixada a tese de que “
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
(STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

II.II.
Na espécie, demonstram-se desnecessárias maiores digressões para evidenciar que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a presença de tais requisitos para fornecimento do fármaco objeto da lide (Paliperidona 100mg e 150mg combinados) registrado na ANVISA, pois, além de não possuir condições financeiras para comprá-lo (id. 16087308 de origem), nota-se que foram acostados Laudos Médicos/Formulário (id. 16087307 de origem) atestando não só a imprescindibilidade do remédio para tratamento da patologia da Recorrida (Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante – CID10: F20), como também que os demais medicamentos existentes no SUS não surtiram eficácia para ela.

III.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acompanhada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, vencido o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que se pronunciou pelo provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência postulada nos autos de origem.

DECIS
ÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.